Tribunal: TJMT
Processo: 1040320-08.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040320-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARTAXO LIMA JUNIOR - CPF: 882.422.341-91 (APELANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), PAN SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), PAN SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARTAXO LIMA JUNIOR - CPF: 882.422.341-91 (APELADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1040320-08.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Sebastião Cartaxo Lima Junior e Pan Seguros S.A.

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO VINCULADO A APOLICE DE SEGURO – OCORRÊNCIA DE SINISTRO - VENCIMENTO DA APÓLICE –– NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DESINTERESSE NA RENOVAÇÃO – PREVISÃO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – CONTINUIDADE DA VIGÊNCIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL JUSTO E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo cláusula de renovação da apólice por igual período, e ausente a prévia e expressa comunicação de desinteresse, não há que se falar em vencimento, com negativa de cobertura do sinistro, uma vez verificada a adimplência das parcelas pretéritas, revelando-se possível a continuidade, em homenagem ao princípio da boa-fé, ainda mais quando a seguradora não se desincumbiu do ônus nos termos do art. 333, inc. II, do CPC.

A injusta negativa de cobertura contratual não acarreta, por si só, dano moral indenizável, se não houver comprovação de que decorreu, para o segurado, alguma situação moralmente lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, os honorários de sucumbência foram fixados em percentual justo e razoável, nos moldes do art. 85, §2 c/c § 8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1040320-08.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Sebastião Cartaxo Lima Junior e Pan Seguros S.A.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interposto pela Pan Seguros S.A e por Sebastião Cartaxo Lima Junior, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c indenização por danos morais, movida por Sebastião Cartaxo Lima Junior contra a Pan Seguros S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu
a efetuar a quitação das parcelas, no limite do capital segurado (3x 800,00 ou R$ 2.400,00), a ser acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção a contar data da celebração do contrato, relativo ao financiamento vinculado à apólice do seguro de nº 1097700516571, bem como que se abstenha de efetivar qualquer tipo de busca e apreensão do veículo segurado (placa QBJ-5006),
condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a seguradora recorre alegando a impossibilidade de cobertura, uma vez que o sinistro ocorreu após a vigência da apólice. Requer a redução dos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o apelante
Sebastião Cartaxo Lima Junior
requer a condenação da seguradora em dano moral, em virtude da negativa do sinistro. Por fim, pleiteia a majoração do ônus da sucumbência a ser pago pela apelada.

Os apelados apresentaram contrarrazões, id. 162236895 e id. 164454670, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1040320-08.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Sebastião Cartaxo Lima Junior e Pan Seguros S.A.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sebastião Cartaxo Lima Junior ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais contra Pan Seguros S.A (TOO Seguros) e outro, aduzindo que o autor financiou um veículo junto ao Banco réu, sendo imposto juntamente o seguro prestamista no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), o qual foi diluído nas parcelas do financiamento, tendo as prestações do contrato iniciado em 28/02/2017 e com término previsto para 30/01/2022.

Narra o autor, que foi vítima de acidente durante tentativa de roubo em 18/06/2019, resultando em sequela que o incapacitou parcialmente para o trabalho. Acionou o seguro para que efetuasse a cobertura de três parcelas do financiamento, conforme contratado, mas a ré recusou o pagamento, sob a alegação de que a vigência teria expirado em janeiro de 2019.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu
a efetuar a quitação das parcelas no limite do capital segurado (3x 800,00 ou R$ 2.400,00), a ser acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção a contar data da celebração do contrato, relativo ao financiamento vinculado à apólice do seguro de nº 1097700516571, bem como que se abstenha de efetivar qualquer tipo de busca e apreensão do veículo segurado (placa QBJ-5006),
condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil
(id.
162236886
).

Inconformada, a seguradora recorre alegando a impossibilidade de cobertura, uma vez que o sinistro ocorreu após a vigência da apólice. Requer a redução dos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o apelante
Sebastião Cartaxo Lima Junior
requer a condenação da seguradora em dano moral, em virtude da negativa do sinistro. Por fim, pleiteia a majoração do ônus da sucumbência a ser pago pela apelada.

Pois bem. De início, passo a análise do recurso de apelação interposto pela Pan Seguros S.A, por ser uma questão de lógica-processual.

Observa-se que a matéria ventilada nestes autos diz respeito a contrato de seguro, devendo, portanto, ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de relação de consumo, consoante o artigo 3º, § 2º do CDC.

Acerca da tese levantada pela seguradora, de impossibilidade de cobertura, uma vez que o sinistro ocorreu após a vigência da apólice, ressalta-se, que é incontroversa a existência da relação jurídica securitária discutida nos autos, cingindo-se a controvérsia em saber se a negativa de pagamento foi legítima ou não.

É cediço que o artigo 757 do Código Civil estabelece que:
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”
.

Em outras palavras, o seguro é o contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. Assim, segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de repará-las.

In casu
, o seguro foi firmado como pacto acessório ao financiamento do veículo contratado pelo autor, com o objetivo de saldar a dívida com o estipulante Banco Pan, nas hipóteses de morte em R$ 20.000,00, invalidez permanente total por acidente em R$ 20.000,00, perda de renda por desemprego involuntário 3x de R$ 800,00 (R$ 2.400,00) e perda de renda por incapacidade física e temporária por acidente ou doença 3x de R$ 800,00 (R$ 2.400,00), conforme contrato acostado no id. 28999510.

Vê-se que o autor foi vítima de acidente durante tentativa de roubo em 18/06/2019, conforme boletim de ocorrência de id. 23890825, resultando em sequela que o incapacitou parcialmente para o trabalho, segundo comprovante de deferimento do pedido de auxílio doença pelo realizado junto ao INSS (id. 23890818).

Com efeito, verifica-se na proposta de adesão, que o seguro terá início a partir das 24hrs da data de concessão do financiamento e terminará com a liquidação do contrato de financiamento ou quando houver a quitação antecipada da dívida ou a transferência de direitos e obrigações ou refinanciamento, limitado ao prazo máximo da vigência do seguro, que é de 24 (vinte e quatro) meses (id. 28999510).

Da documentação acostada, vê-se que o contrato de financiamento foi firmado em 30/01/2017 (id. 23890830), com o início de vigência a partir do dia 31/01/2017 e o término no dia 31/01/2019 (id. 28999509).

Contudo, nas condições gerais do seguro, mais precisamente na cláusula 9.1, dispõe acerca da renovação automática,
verbis
:
“9.1. A apólice é emitida pelo prazo determinado e poderá ser renovada automaticamente, por igual período, uma única vez, salvo se a Seguradora ou o Estipulante, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias, comunicar, por escrito, o desinteresse pela renovação”.

Desse modo, em razão da renovação automática, a vigência do contrato foi prorrogada para o dia 31/01/2021, e a seguradora não apresentou qualquer documento para comprovar formalmente o desinteresse na renovação do mesmo, ônus que lhe incumbia.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Nesse passo, não se desincumbiu a ré de desconstituir os fatos alegados pelo autor, quanto a vigência da apólice, nos termos do artigo transcrito acima.

Para tanto, bastaria juntar a comunicação escrita de sua parte ou pelo estipulante, acerca do desinteresse na renovação da apólice, no prazo acordado, para fazer valer o seu direito de recusa no pagamento, o que não ocorreu na espécie, entendendo-se, dessa forma, como continuidade do seguro, até porque este estava sendo adimplido, de forma que a sentença merece ser mantida pelos próprios termos.

Colho parcela da fundamentação da sentença sobre o tema,
verbis
:

“
quanto ao valor, restou pactuado que o capital segurado para perda de renda por incapacidade física e temporária por acidente ou doença seria 3x de R$ 800,00, ou seja, R$ 2.400,00, assim deve ser aplicado. Apesar da insurgência do autor quanto ao valor, é certo que nas condições gerais consta que o objetivo do seguro é garantir a quitação parcial ou total da dívida contraída pelo segurado junto ao estipulante, limitado ao valor do capital segurado (Id. 28999511, pág. 9), portanto, deve ser observado o limite contratado”.

Quanto a irresignação do apelante
Sebastião Cartaxo Lima Junior
quanto a ocorrência do dano moral, ressalto que, n
a hipótese apresentada, não se vislumbra a sua incidência, já que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de caracterizar o dano, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à esfera extrapatrimonial.

Desta forma, a
ndou bem o douto magistrado ao considerar que,
verbis
:
“q
uanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.)
.”
(id.
162236886
).

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovam ato ilícito capaz de ensejar tal condenação pela apelada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO VIDA – PREVISÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE – SEGURADO ACOMETIDO POR NEOPLASIA DE TIREÓIDE – NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE METÁSTASE – LIMITAÇÃO CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO –
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À luz da lei consumerista, possibilitar a cobertura para doença grave somente em casos de extrema gravidade já com a formação de metástase mostra-se abusiva, pois foge a própria natureza do seguro de resguardar, com um aporte financeiro, o contratante em um momento difícil da vida onde se encontra em quadro de saúde delicado.
O mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie
.
(RAC n. 1002178-03.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.03.2022 - negritei).

Acerca dos honorários de sucumbência, entendo que o percentual fixado pela MM.ª juíza de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se mostra justo e razoável, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2º c/c § 8º, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023